Tribunal: TJDFT
Processo: 0746965-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0746965-54.2022.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 46939504). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator